Tribunal: TJMT
Processo: 1027177-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1027177-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
PACIENTE: MÁRCIO MESQUITA DE SOUSA
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, em favor de Márcio Mesquita de Sousa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1001242-50.2020.8.11.0080, converteu a prisão temporária do ora paciente, em preventiva, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, nos termos do artigo 121, § 2.o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.
Aduz, em síntese, que o decisum impugnado não contém fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da medida constritiva.
Sustenta que, a conversão da prisão temporária em preventiva, não pode ser decretada com o objetivo de coagir o investigado a colaborar com as apurações, bem como assegurar a ordem social.
Assevera que, deve ser rechaçado a conversão da prisão em preventiva, por este Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em especial a 2a Câmara Criminal, uma vez que acertadamente decidiu em relação à prisão temporária relativa ao mesmo Paciente - HABEAS CORPUS no. 1019769 - 96.2020.8.11.0000
Pontua que, o Juízo a quo não está autorizado a julgar com o ouvidos e olhos dirigidos às janelas, posto, que assim fazendo-o comprometerá seu cociente de Imparcialidade Objetiva
Por fim, pugna para que seja concedida ao Paciente a ordem de habeas corpus com pedido de liminar.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Dessarte, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Impende destacar que, o Juízo a quo entendeu não ser o caso de revogar a segregação, anteriormente decretada, por não vislumbrar alteração fática capaz de macular a sua conclusão pretérita, sobre a conversão da prisão temporária em preventiva.
Registro que, como bem fundamentou o Juízo a quo, prisão preventiva dos acusados se justifica como garantia à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, já que ambos os acusados empreenderam fuga do distrito da culpa após a prática delitiva, dando mostras que pretendem se furtar à aplicação da lei penal, como é o caso do codenunciado Zaqueu, O QUE REFORÇA AINDA MAIS A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. Frise-se, a propósito, que o acusado Márcio - que também estava em local incerto e não sabido - só foi capturado por força de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, conforme autos de n.o 1000913-38.2020.8.11.0080 - sistema PJE.
Não se pode olvidar, ainda, que a decisão que converteu a custódia em preventiva não é ilegal, já que embasada em elementos seguros, e encontra-se suficientemente fundamentada.
Vale realçar que as circunstâncias que envolvem os fatos terão de ser verificadas, mais detidamente, pelo Juízo Natural, no decorrer do processo e com as suas fases bem resolvidas para tanto.
Pontuo que, o Juízo da causa é que tem relação direta com os fatos e melhores condições de aferir a necessidade, ou não, da prisão cautelar. Este Tribunal está distante dos fatos e da comunidade envolvida, e não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade ou abuso no decreto prisional do paciente.
Assim, neste momento processual, verificam-se indícios de autoria do crime em relação ao paciente. Se estes são suficientes, ou não, será matéria a ser apreciada pelo órgão colegiado, após informações do Juízo e colheita de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Além do mais, enfatizo a gravidade do fato criminoso, extraída das declarações das testemunhas e da vítima, uma vez que o Paciente, é acusado juntamente com outro do cometimento do crime de homicídio qualificado tentado, uma vez que a vítima foi alvejada com três disparos de arma de fogo, pelas costas, motivo pela qual, a conversão da prisão temporária em preventiva, a priori, se mostra legal.
Por fim, no que tange à alegação de que deve ser rechaçado a conversão da prisão em preventiva, por este Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em especial a 2a Câmara Criminal, uma vez que acertadamente decidiu em relação à prisão temporária relativa ao mesmo Paciente - HABEAS CORPUS no. 1019769 - 96.2020.8.11.0000, também não deve prosperar.
Isso porque, no acórdão prolatado restou consignado que:
[...]
Basta a simples leitura do decreto supra transcrito que os argumentos e fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora são típicos de prisão preventiva e não de prisão temporária, haja vista que haveria a identificação dos acusados e das circunstâncias do delito, fugindo da essência da prisão temporária, que seria para investigar a autoria delitiva.
[...]
Neste contexto, há uma impropriedade da prisão temporária, pois utiliza- se de argumentos e fundamentos da prisão preventiva.
[...]
concedo a ordem para cassar a prisão temporária de Zaqueu Alves de Souza Barbosa, expedindo contramandado de prisão ao beneficiário, para que, em 05 (cinco) dias contados deste julgamento, o paciente compareça perante a autoridade policial para prestar esclarecimentos sobre o fato, tudo em nome da lealdade processual, sobre pena da autoridade judiciária decretar, se houver pedido, a prisão preventiva do paciente.
Nesse quadro, prima facie, a segregação do paciente, se mostra legal.
Portanto, não vislumbro qualquer irregularidade capaz de macular a decisão do Juízo a quo, tampouco falta dos requisitos necessários para a decretação da prisão temporária do paciente.
Anoto que muitas das assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame dos demais argumentos sustentados na impetração somente será feito quando do julgamento pelo Colegiado da Câmara Criminal.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ou desídia ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista